Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751728-64.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE APRIGIO SILVEIRA, MANOEL PINHEIRO ABREU, MARIA LUIZA MARTINS PINHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HENRIQUE APRIGIO SILVEIRA, MARIA LUIZA MARTINS PINHEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do requerimento de ID 77160442. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 13:40:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora